Tribunal: TJMT
Processo: 1012012-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012012-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), RONIELTON MALAQUIAS NUNES - CPF: 067.453.881-11 (PACIENTE), JUIZA DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), RONIELTON MALAQUIAS NUNES - CPF: 067.453.881-11 (PACIENTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (IMPETRANTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JEFFERSON THIAGO DE JESUS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON THIAGO DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 030.080.941-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO PELOS DELITOS PREVISTOS NO ART.
14 DA LEI N. 10.826/03 E ART. 28 DA LEI 11.343/06 - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA -
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa o paciente responder ao processo em liberdade.

Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012012-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado Wellington Pereira dos Santos, em favor de
RONIELTON MALAQUIAS NEVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante em 4/5/2020, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de droga para consumo.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, a arma apreendida não é de uso restrito, pois o calibre .40 em questão passou a ser de uso permitido, o paciente possui bons predicados, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 46350951).

O pedido de liminar foi
deferido
,
para
revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, id. N. 46789957.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N. 49840954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os
pressupostos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Razão assiste ao impetrante no tocante ao pleito de soltura do paciente, isso porque o caso em tela não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento presentes no art. 313, do CPP.

O pedido de liminar foi deferido, pelas seguintes razões:

“
Não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Explico:

O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
:

I -
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

II -
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;"

No caso, constata-se que apesar de autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a arma apreendida (pistola .40) atualmente é considerada como de uso permitido, o que se comprova pelo oferecimento de denúncia, com a capitulação do fato no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Logo, o crime em questão possui pena máxima que não ultrapassa o limite de 4 anos.

Ademais, embora o paciente também tenha sido denunciado pelo crime de uso de drogas (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), tem-se pacífica jurisprudência no sentido de que o delito em questão foi
despenalizado
, de modo que a sua suposta prática não influencia na prisão preventiva.

Embora o paciente responda a outra ação penal e esteja sendo investigado em inquérito policial, inexiste condenação com trânsito em julgado, não sendo ele tecnicamente reincidente.

Recentemente, o STJ compreendeu que mesmo com condenação transitada em julgada, a prisão preventiva não é admissível se decorrido o período depurador da reincidência (HC n. 546557/MG), o que leva à conclusão que, com mais razão, não se deve impor a custódia cautelar a quem, acusado de crime com pena igual ou inferior a quatro anos, apenas responde a outra ação penal, sendo presumidamente inocente.

Portanto, não estando satisfeitos os pressupostos do artigo 313, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, é inadmissível a decretação da prisão preventiva.

Por tais razões,
defiro a liminar pleiteada
, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
Ronielton Malaquias Neves
, mediante a obrigação de manter seu endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo,
sem prejuízo de outras medidas que o juiz da causa entender necessárias
. (...)"

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem pleiteada, para ratificar nos termos da liminar,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020